Tribunal: TJDFT
Processo: 0750621-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DA DEVEDORA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. Essa Turma admite a penhora de rendimentos da parte executada para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno.

2. Cabe à parte devedora, no caso concreto, fazer prova de que a parte bloqueada de sua remuneração líquida mensal compromete sua subsistência.

3. Na situação específica dos autos, diante da análise do caso concreto, conclui-se que a penhora de 10% do salário líquido da executada/agravante é razoável e não compromete o mínimo existencial da executada, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão.

4. Agravo não provido. Agravo interno prejudicado.